Tribunal: TJDFT
Processo: 0002506-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. TESTE DE ETILÔMETRO. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal dos agentes policiais e pelo teste de etilômetro (bafômetro), somados à confissão do réu, que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação. 2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 306, caput e §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão mínima legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.